Tribunal: TCU
Processo: 042.692/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.692/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Yoshiaki Inouye (XXX.383.608-XX); Denis Augusto Rossi (XXX.416.688-XX); Dimitrius Farinnazzo Einstein Klein (XXX.849.899-XX); Joao Carlos Marques (XXX.837.188-XX); Pedro Luis Ferrari (XXX.514.948-XX); Renata Michelis Abilhoa (XXX.780.189-XX); Roberto Taddeu Anunciato Junior (XXX.603.638-XX); Rodrigo Marques Ferreira (XXX.104.989-XX); Rogerio Miskulin Ferreira (XXX.527.328-XX); Willy John Cabral Borges (XXX.553.368-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.